Tribunal: TJSP
Processo: 1001443-34.2020.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
COMPRA E VENDA – APELAÇÃO – DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS PARA APRECIAÇÃO DO PLEITO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INÉRCIA DA PARTE QUANTO AO CUMPRIMENTO OU RECOLHIMENTO DO PREPARO – DESERÇÃO CARACTERIZADA – HONORÁRIOS MAJORADOS EM VIRTUDE DO TRABALHO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.